Tribunal: STF
Processo: AP 264
Classe: AP
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA. COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL
(INSTAURAÇÃO). -A EXCEÇÃO DA VERDADE, DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL, HÁ DE SUBMETER-SE PRELIMINARMENTE A UM JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE E A PROCESSO QUE EVIDENTEMENTE SE SITUAM NA
INSTÂNCIA ORDINARIA. NO CASO, A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS TEM FONTE
MAIS REMOTA, POIS INEXISTE RELAÇÃO PROCESSUAL QUE SOMENTE SE
ESTABELECERA COM O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. EXECUÇÃO DA VERDADE NÃO
CONHECIDA.